Tribunal: STF
Processo: Rcl 42010
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho proferida nos autos do Processo 0010887-97.2015.5.03.0005.
    O ato reclamado negou seguimento a agravo em recurso extraordinário com fundamento no Tema 949 da Repercussão Geral.
    O reclamante sustenta que a matéria suscitada em seu recurso na origem não se confunde com o precedente desta Suprema Corte, pelas seguintes razões:
    “A questão levada a apreciação do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 944.250, envolvia reclamante dispensado e posteriormente readmitido para os quadros do mesmo ente, em decorrência da aplicação de lei de anistia. No caso, o servidor pertencia aos quadros da CONAB antes do seu desligamento, tendo retornado aos quadros da própria CONAB.
    Contudo, no caso do processo objeto da presente reclamação, o reclamante pertencia aos quadros da empresa estatal Companhia Vale do Rio Doce, hoje VALE S/A, tendo retornado aos quadros do DNPM.
    Esse fato traz contornos mais complexos à discussão jurídica, os quais ultrapassam a análise realizada pela Excelsa Corte no tema 949” (pág. 5 da petição inicial).
    Prossegue afirmando que,
    “[no] bojo do RE 944.250, restou alegada violação ao art. 5º, incisos II, XXV, LIV e LV da CF. Já no âmbito do recurso extraordinário interposto nos autos do PROCESSO Nº TST-Ag-ED-RR-10887-97.2015.5.03.0005, onde foi proferido o acórdão objeto da presente reclamação, restou alegada violação aos artigos 5º; caput; 7º, inciso XXIX; 24; 37, incisos II, X e XII; 48 e 97, todos da CF/88, bem como negativa de aplicação às Súmulas Vinculantes 10 e 37.
    Verifica-se, assim, que a discussão jurídica travada nos dois processos é distinta, sendo indevida a aplicação do referido precedente.
    Compete ao STF e não ao TST analisar a existência ou não de repercussão geral no caso da controvérsia objeto do acórdão reclamado, a qual mostra-se diversa da analisada no bojo do RE 944.250” (pág. 6 da petição inicial). 
    Requer, ao final, a cassação do acórdão recorrido e a determinação de remessa do feito a esta Suprema Corte (pág. 10 da petição inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    Consigno que deixei de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que há jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte sobre a matéria versada nos autos (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 
    A presente reclamação é manifestamente inadmissível.
    Destaco que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.
    O reclamante alega que o TST, ao negar seguimento ao seu recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Suprema Corte.
    Segundo o disposto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a hipótese de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral.
    Firmada essa premissa, transcrevo a ementa da decisão reclamada:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE EMPREGADO QUE RETORNA AO SERVIÇO POR TER SIDO RECONHECIDA SUA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão da Vice-Presidência do TST pela qual foi denegado seguimento ao recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Recurso Extraordinário nº 944250/BA, concluiu não haver repercussão geral em relação à matéria concernente à progressão funcional de empregado que retorna ao serviço por ter sido reconhecida sua condição de anistiado. Nesse contexto, ficam mantidos os fundamentos adotados pela decisão agravada, restando verificada, ainda, a manifesta improcedência do presente agravo, aplicando-se a multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do atual CPC. Agravo interno não provido, com aplicação de multa. “ (pág. 80 do documento eletrônico 4 - grifei).
    Eis a fundamentação do ato reclamado:
    “De fato, consta no acórdão recorrido a assertiva segundo a qual ‘Este c. Tribunal Superior firmou o entendimento de que o tempo em que o empregado anistiado permaneceu afastado de suas atividades deve ser considerado como suspensão do contrato de trabalho, nos termos do artigo 471 da CLT e que, embora o artigo 6º da Lei nº 8.878/94 e a Orientação Jurisprudencial Transitória nº 56 da SBDI-1 desta c. Corte vedem a concessão de efeitos retroativos à anistia, são devidos os reajustes e as progressões funcionais concedidas ao longo do período anistiado, desde que concedidos em caráter geral, linear e impessoal’.
    Ressalte-se que o ‘distinguishing’ alegado pelo agravante não consta nos fundamentos do acórdão recorrido, o qual restringiu-se a matéria dirimida no Tema nº 949 da Tabela de Repercussão Geral do STF” (págs. 3-6 do documento eletrônico 18).
    Da leitura da decisão combatida, verifico a plena regularidade do procedimento adotado pela Corte de origem, que aplicou o disposto no art. 1.030, I, a, do CPC, o qual determina a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, verbis:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I – negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
    [...]” (grifei).
    Inexiste, portanto, usurpação da competência desta Corte.
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral.
    Asseverou o Plenário no julgamento da Rcl 7.569/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, e do AI 760.358-QO/SE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que a correção de possíveis desacertos deve ser realizada pelo próprio Tribunal de origem, “seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada”, já que “não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria” (grifei). Os acórdãos portam as seguintes ementas, respectivamente:
    “RECLAMAÇÃO. SUPOSTA APLICAÇÃO INDEVIDA PELA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 576.336-RG/RO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DE AFRONTA À SÚMULA STF 727. INOCORRÊNCIA.
    1. Se não houve juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não é cabível a interposição do agravo de instrumento previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há que falar em afronta à Súmula STF 727.
    2. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil.
    3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal.
    4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem.
    6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco.
    7. Não-conhecimento da presente reclamação e cassação da liminar anteriormente deferida.
    8. Determinação de envio dos autos ao Tribunal de origem para seu processamento como agravo interno.
    9. Autorização concedida à Secretaria desta Suprema Corte para proceder à baixa imediata desta Reclamação”.
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.
    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.
    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (grifei).
    Esse posicionamento foi posteriormente ratificado no julgamento dos seguintes feitos: Rcl 9.471-AgR/MG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 9.155-AgR/SP, de relatoria do Ministro Ayres Britto; Rcl 11.250-AgR/RS, de minha relatoria; Rcl 12.701-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Celso de Mello; e Rcl 7.578-AgR/SP, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. O dois últimos precedentes citados, firmados pelo Plenário desta Corte, possuem as seguintes ementas:
    “RECLAMAÇÃO - DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA - ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - INOCORRÊNCIA - INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL - PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE - AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) - INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA - LEGITIMIDADE - CONSEQÜENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”.
    “CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO.
    Não cabe reclamação constitucional para correção da alegada aplicação equivocada de precedente que firma inexistir repercussão geral da matéria constitucional. Precedentes.
    Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento”.
    Esse entendimento voltou a ser proclamado pelo Plenário desta Casa no julgamento, em 20/3/2013, da Rcl 15.165-AgR/MT, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, ocasião em que se ratificou a orientação de que “não cabe recurso ou reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão da Suprema Corte” (Informativo STF 699).
    Por fim, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.221-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator